Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-40.2019.8.14.0036
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000661-40.2019.8.14.0036

RECORRENTE: MARLETH SANTANA BARROSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, CAPUT, DO CP. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE APRESENTA ELEMENTOS DO ENVOLVIMENTO DA RECORRENTE NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – A recorrente alega que não poderia matar a vítima com golpes de faca porque seu porte era menor que o do ofendido e não esboçou sentimento de tristeza com o fato porque o ofendido, seu marido, lhe batia.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A ausência de indícios de autoria para manter a decisão de pronúncia.

III – RAZÕES

DE DECIDIR

3 – O fato da recorrente não ter demonstrado tristeza com a morte do ofendido, seu marido, por si só, não é constitui indício para a autorizar a pronúncia. Porém, há nos autos a declaração do irmão da vítima, colhida na instrução processual, que afirmou que a recorrente matou o ofendido. Dessa forma, há indícios de que a recorrente matou o ofendido que, somados à prova da materialidade, autorizam a manutenção do decisum guerreado.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MARLETH SANTANA BARROSO
contra a decisão que a pronunciou pela prática do crime do art. 121,
caput
do CP.

A recorrente alega que não poderia matar a vítima, seu companheiro, com golpes de faca porque o porte físico deste era maior que o seu, bem como não esboçou tristeza com sua morte porque constantemente o ofendido lhe agredia.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciada.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 23/02/2019, na cidade de Oeiras do Pará, a vítima JOSÉ VIANA TENÓRIO JÚNIOR, foi morta com vários golpes de faca, desferidos pela recorrente, sua esposa, no interior da sua residência enquanto dormia.

DO PEDIDO DE DESPRONÚNCIA

A recorrente alega que não poderia matar a vítima, seu companheiro, com golpes de faca porque o porte físico deste era maior que o seu, bem como não esboçou tristeza com sua morte porque constantemente o ofendido lhe agredia.

É certo que o fato da recorrente não ter demonstrado tristeza com a morte do ofendido, seu marido, por si só, não é constitui indício para a autorizar a pronúncia. Porém, há nos autos a declaração do senhor Rodrigo Viana Tenório, irmão da vítima, colhida na instrução processual, que afirmou que a recorrente matou o ofendido.

Dessa forma, havendo indícios de que a recorrente matou o ofendido que, somados à prova da materialidade, autorizam a manutenção do decisum guerreado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/06/2025